Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-63.2025.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Contratação entre as partes não comprovada - Dois descontos, de R$37,31, não consentidos, em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição dos valores, com acréscimos legais - Recurso do autor: Deferida a condenação em devolução dobrada, com base no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Contratação entre as partes não comprovada - Dois descontos, de R$37,31, não consentidos, em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição dos valores, com acréscimos legais - Recurso do autor: Deferida a condenação em devolução dobrada, com base no disposto no art. 42, parágrafo único, do Lei 8078/90 e o arbitramento de honorária profissional por equidade, além de incidência moratória desde a data do desconto efetuado – Recurso da ré: Valor arbitrado por prejuízo moral que deve observar as peculiaridades da lide travada entre as partes, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença alterada - Recursos parcialmente providos.